Tribunal: TJMT
Processo: 1020296-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020296-43.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), ANDRE ORMOND UTSCH - CPF: 945.540.481-87 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — AUSÊNCIA CONVOCAÇÃO DO 1o COLOCADO NA MODALIDADE PCD – CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS — DEMORA NA RECOLOCAÇÃO DO IMPETRANTE NA LISTA COM RESULTADO FINAL DO CONCURSO – MOROSIDADE ESTATAL- GRAVE DANO -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

O impetrante trouxe nos autos a informação que a banca examinadora do concurso publicou o resultado final atualizado do concurso, onde consta o impetrante em primeiro lugar da lista PCD, publicado na área do candidato em 06/09/2023 (dias após este Mandado de Segurança ser impetrado) – (id.181957673).

A recolocação do Impetrante e a ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando ao Impetrante o direito líquido e certo de ser convocado.

Dessa forma, não permitir a convocação do Impetrante representa responsabilizá-lo pela ineficiência estatal, uma vez que precisou ingressar com um mandado de segurança para obter a prova adaptada (Autos no1011496-60.2023.8.11.0000) e posteriormente, está sendo impedido de tomar posse e de participar do curso de formação, apesar de ser o candidato mais bem colocado, o que não pode ser admitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ ORMOND UTSCH, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Impetrante que, após obtenção de decisão judicial no processo 011496- 60.2022.8.11.0000 (transitado em julgado) para realizar o Teste de Aptidão Física de forma adaptada à sua deficiência, foi aprovado em todas as fases do concurso público veiculado pelo Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, em que postula o cargo de INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.

Alega que, posteriormente foi aprovado em todas as fases do certame, e que sua pontuação o coloca como atual primeiro colocado nas vagas de PCD com 52,5 pontos (45 pontos da prova objetiva e 7,5 da redação), considerando que o primeiro colocado convocado tem 50 pontos.

Aduz que o primeiro colocado que já vem fazendo a cerca de 60 dias o curso de formação, estando a turma em andamento e com o impetrante tendo direito líquido e certo à sua convocação imediata e urgente, eis que sua classificação é superior as dos demais candidatos já convocados na lista de PCD.

Assevera que, foi considerado em 28/08/2023, aprovado em todas as fases e deverá ser reclassificado obtendo o primeiro lugar da listagem de PCD, sendo que o curso de formação já está em andamento.

Forte em tais razões, pugna pela concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar que a autoridade coatora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), NOMEIE O IMPETRANTE NO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL E CONVOQUE O IMPETRANTE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO QUE JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO, devendo adotar as providências necessárias para a INCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE NA LISTA DO RESULTADO FINAL do concurso público veiculado pelo Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Investigador, o qual deve ser reclassificado em primeiro lugar na listagem de PCD, de forma que possa ser nomeado e já participar do curso de formação que está em andamento.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

Indeferida a tutela de urgência Id. 181383663.

Após, o impetrante trouxe nos autos a informação que a banca examinadora do concurso publicou o resultado final atualizado do concurso, onde consta o impetrante em primeiro lugar da lista PCD, publicado na área do candidato em 06/09/2023 (dias após este Mandado de Segurança ser impetrado) – (id.181957673).

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 184299665.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança (id. 197620675).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o impetrante, após obtenção de decisão judicial no processo 011496- 60.2022.8.11.0000 (transitado em julgado) para realizar o Teste de Aptidão Física de forma adaptada à sua deficiência, foi aprovado em todas as fases do concurso público veiculado pelo Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, em que postula o cargo de INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.

Posteriormente, o impetrante, foi aprovado em todas as fases do certame, e que sua pontuação o coloca como atual primeiro colocado nas vagas de PCD com 52,5 pontos (45 pontos da prova objetiva e 7,5 da redação), considerando que o primeiro colocado convocado tem 50 pontos.

De fato, após, o impetrante trouxe nos autos a informação que a banca examinadora do concurso publicou o resultado final atualizado do concurso, onde consta o impetrante em primeiro lugar da lista PCD, publicado na área do candidato em 06/09/2023 (dias após este Mandado de Segurança ser impetrado) – (id.181957673).

Dessa forma, defendeu que possui direito líquido e certo de ter a sua convocação imediata e urgente, visto que sua classificação é superior as dos demais candidatos já convocados na lista de PCD.

Ocorre que todos os candidatos que se encontram abaixo da colocação do Impetrante tomaram posse, conforme consta no sítio eletrônico da SEPLAG:
http://seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7211&c=58
.

Dessa forma, entendo que resta evidente a preterição do Impetrante, visto que é o mais bem colocado (1o lugar), mas foi o único que não foi convocado para tomar posse.

Aliás, a recolocação do Impetrante e a ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando ao Impetrante o direito líquido e certo de ser convocado.

No mesmo sentido, em julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. RE 598.099/MS. SITUAÇÃO DE DISTINÇÃO. NOMEAÇÃO DE CONCORRENTE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

1. A rigor, em razão do precedente firmado com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. o Ministro Gilmar Mendes, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas inicialmente tem direito público subjetivo de ser nomeado, mas não o de exigir o pronto provimento, cumprindo à Administração Pública a escolha do melhor momento para a prática do ato administrativo, dentro do prazo de validade do certame, em razão de critérios de oportunidade e conveniência.

2. No entanto, caracteriza-se preterição ao seu direito a ofensa à ordem de classificação, com a nomeação de concorrente listado em posição inferior, a autorizar a concessão de mandado de segurança para o provimento imediato. Inteligência da Súmula 15/STF.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.672.331/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Registre-se, por oportuno, que o Impetrante não pode ser penalizado pela demora da autoridade coatora em adaptar o teste físico à sua deficiência, visto que a pessoa com deficiência possui o direito à acessibilidade, como foi reconhecido nos Autos no1011496-60.2023.8.11.0000.

Dessa forma, não permitir a convocação do Impetrante representa responsabilizá-lo pela ineficiência estatal, uma vez que precisou ingressar com um mandado de segurança para obter a prova adaptada (Autos no1011496-60.2023.8.11.0000) e posteriormente, está sendo impedido de tomar posse e de participar do curso de formação, apesar de ser o candidato mais bem colocado, o que não pode ser admitido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr. ANDRÉ ORMOND UTSCH, no cargo de INVESTIGADOR da Polícia Judiciária Civil, modalidade PCD.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024